Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA MESSIAS - CPF: 035.963.588-17 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROSANGELA MARIA MESSIAS por meio da petição de ID 81216962, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que não acolheu a impugnação aos cálculos contábeis, apresentada pela parte exequente/agravante, notadamente em relação à devolução da TAC, decidida na sentença.

Em suas razões, a Embargante alega que existem contradição e obscuridade na decisão vergastada, uma vez que não foi realizado o cálculo da TAC, o perito não atualizou seu valor, não há qualquer atualização da TAC no cálculo impugnado.

Aduz que o acórdão é obscuro e contraditório, visto que os laudos apresentados até a presente data não contemplam a elaboração da TAC, sendo esse é o motivo da irresignação da exequente.

Assim, pede pelo esclarecimento da obscuridade e a eliminação da contradição ora apontada, para esclarecer se a TAC deve ser devolvida à parte autora, com a devida atualização, quando da apuração do saldo devedor, devendo ainda ser determinado ao Contador Judicial sua elaboração, já que não o fez, determinando, ainda, o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de Declaração, para que, excepcionalmente, concedendo o efeito infringente necessário, seja enfrentada a matéria referente à contradição e obscuridade presentes no acórdão, para determinar a elaboração da TAC pelo Nobre Perito.

Outrossim, e em acatando os presentes embargos de declaração com efeito infringente, seja esclarecido se o valor da TAC deve ou não ser elaborado para devolução à parte autora, quando da apuração do saldo devedor.

Contrarrazões do Embargado (ID 83240459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 80456978), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA MARIA MESSIAS contra decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual, em fase de Cumprimento de Sentença, movida em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que não acolheu a impugnação aos cálculos contábeis, apresentada pela parte exequente/agravante, notadamente em relação à devolução da TAC, decidida na sentença, alega a Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Alega a Embargante que há obscuridade e contradição na decisão vergastada, uma vez que não foi realizado o cálculo da TAC, o perito não atualizou seu valor, bem como não há qualquer atualização da TAC no cálculo impugnado.

Assim, aduz que o acórdão é obscuro e contraditório, visto que os laudos apresentados até a presente data não contemplam a elaboração da TAC, sendo esse o motivo da irresignação da exequente, pelo qual entende deva ser retificado, a fim de esclarecer a obscuridade e eliminar a contradição apontada.

Porém, ao contrário do entendimento da Embargante, inexistem tais vícios, porquanto o acórdão é suficientemente claro no ponto.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contrariedade e obscuridade no acórdão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021